Tribunal: TJBA
Processo: 0515320-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515320-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACF- EMPRESA DE ENGENHARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ALTO GRAU DE ENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. DESTINAÇÃO FINAL AUSENTE. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515320-25.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ACF EMPRESA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA e como apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.